Tribunal: TJPA
Processo: 0023842-81.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? ART. 129, §9 DO CPB ? RECURSO DEFENSIVO ? 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NÃO PODENDO A CONDENAÇÃO SE BASEAR UNICAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva como na judicial, no sentido de que o acusado, seu irmão, lhe agrediu dentro de sua casa com tapas quanto ela estava grávida, fato corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos e pelo depoimento do marido da ofendida, que presenciou as agressões e a acompanhou na delegacia e no instituto de perícias técnicas. 2 ? PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROVIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO DESCRITO NO ART. 44, INCISO I DO CPB. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 588 DO STJ. 3 ? REAVALIADA A DOSIMETRIA DA PENA SEM ALTERAR O QUANTUM DA MESMA 4 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0023842-81.2015.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher).
APELANTE: Reinaldo Nunes Pinto (Def. Púb. Paula Barros Pereira de Farias Oliveira).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes do Santos.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - ART. 129, §9 DO CPB - RECURSO DEFENSIVO - 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AGRESSÃO MÚTUA OCORRIDA ENTRE O RÉU E A VÍTIMA. IMPROVIMENTO. AGRESSÃO RECÍPROCA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERÍCIAL ATESTANDO QUALQUER LESÃO SUPORTADA PELO ACUSADO. ADEMAIS, AINDA QUE TAL FATO TENHA OCORRIDO, CONSTATA-SE QUE HOUVE DESPROPORÇÃO NA AÇÃO DO RÉU QUE AGREDIU A VÍTIMA COM TAPAS E SOCOS NO ROSTO, PESCOÇO E BRAÇOS. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntados aos autos e pelo depoimento de seu genitor, que muito embora não tenha presenciado as agressões, teve contato direto com a ofendida logo após o ocorrido, visualizando todas as lesões físicas ocasionadas pela violência infringida pelo acusado. 2 - PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. ARGUMENTO DE QUE O DANO NÃO FOI COMPROVADO NOS AUTOS MEDIANTE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. IMPROVIMENTO. MATÉRIA SUBMETITA A EXAME PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, TENDO SIDO FIRMADA A TESE DE QUE, NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, O DANOL MORA É IN RE IPSA, DECORRENDO, PORTANTO, DA SIMPLES PRÁTICA DO ILÍCITO, ESTANDO O QUANTUM SUJEITO À FIXAÇÃO SEGUNDO O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, DESDE QUE SEJA EXPRESSAMENTE REQUERIDO PELA ACUSAÇÃO OU PELA VÍTIMA, O QUE OCORREU NA HIPÓTESE, TENDO HAVIDO O PEDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 3 - PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM FAVOR DA OFENDIDA. IMPROVIMENTO. APELANTE QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE A QUANTIA ARBITRADA SE MOSTRA EXCESSIVA DIANTE DAS SUAS POSSIBILIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DA PRETENSÃO COM BASE EM ARGUMENTOS GENÉRICOS. 4 - REAVALIAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
ESTABELECIDO NA SENTENÇA. 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, reavaliando de ofício as circunstâncias do delito como vetor negativo ao recorrente na primeira fase de dosimetria, sem, contudo, alterar o
quantum
da pena definitiva fixada pelo magistrado, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 08 dias do mês de Setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa
.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por REINALDO NUNES PINTO, representado pela Defensora Pública Paula Barros Pereira de Farias Oliveira, inconformado com a sentença (
fls. 51/52-v
) prolatada pelo MM. da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CPB, tendo sido o recorrente beneficiado com a suspensão condicional da execução de sua pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do mesmo
Códex
, bem como ao apagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razões recursais (
fls. 59/61
), o apelante pugna por sua absolvição, alegando que as agressões a ele imputadas foram recíprocas, sendo que a vítima é quem as teria iniciado, e que o réu apenas se defendeu.

Pugna ainda, pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, pois não foi realizada instrução específica para apuração do suposto dano, devendo a ofendida procurar o juízo cível para que se apure o prejuízo eventualmente sofrido, requerendo, alternativamente, em caso de manutenção da condenação, a redução do valor fixado, por ter sido arbitrado em quantia excessiva.

Em contrarrazões (
fls. 62/67
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 77/80
).

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narram os presentes autos que no dia 16.10.2014, por volta das 22h30min, na passagem São Benedito, nº.: 124, Bairro da Pedreira, o denunciado lesionou a vítima Luana Silva da Costa, sua companheira, com quem convivia a cerca de 02 (dois) anos e possui 01 (um) filho.

Consta dos autos que a vítima estava em sua residência quando chamou o acusado para conversar sobre o relacionamento do casal que estava desgastado, instante em que passaram a discutir e o acusado a agrediu fisicamente com tapas e socos no rosto e no braço, tendo a vítima aplicado um chute no acusado.

Em razão destes fatos, o ora apelante foi denunciado e sentenciado pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º do CPB, tendo o juízo
a quo
fixado a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, beneficiado o réu com a suspensão condicional da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do mesmo
Códex
, condenando-o, ainda, ao apagamento de indenização por danos morais à vítima, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente pugnou em suma por sua absolvição, alegando que as agressões entre ele e a ofendida foram recíprocas, não havendo um único culpado pelo ocorrido, pleiteando, subsidiariamente, o afastamento ou redução da quantia fixada a título de danos morais.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada no caderno processual, através do laudo n.: 2014.01.001631-TRA (
fl. 20
), o qual descreveu a existência de lesões corporais na vítima, consistentes em: ¿
uma esquimose violácea de 3x4 cm na região fronto temporal esquerda; duas escoriações lineares de 2 cm cada, na face lateral esquerda do pescoço; uma esquimose violácea de 10 a 12 cm na face posterior do terço médio do braço esquerdo
¿; Revelou ainda, que houve ofensa à integridade física da ofendida mediante ação contundente, não resultando, contudo, em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, tampouco em debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou incapacidade para o trabalho.

De outra banda, a autoria delitiva também restou evidenciada nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados em audiência realizada na data de 29.12.2017 (
fls. 31/33
), na qual a vítima, sra. Luana Silva da Costa declarou:
¿Que conviveu com a acusado desde abril de 2012 à maio de 2017; Que depois dos fatos passou seis meses separada do réu; Que chegaram a voltar e depois reataram o relacionamento, contudo, não deu certo e se separaram novamente; Que possui um filho de 04 (quatro) anos com o acusado; Que o acusado possuía várias conversas com as amigas dele; Que sempre foram liberais em relação a isso; Que em dado momento duas à três pessoas começarem com insinuações e se oferecerem para o acusado; Que pegou as conversas no celular dele e o cobrou para que ele se afastasse de tais pessoas; Que chamou a pessoa, de nome Cristina Pompeu, e lhe disse que não era para ela mandar fotos de calcinha e sutiã e nem mandar mensagens se insinuando para seu ex-companheiro; Que a depoente lhe disse que ele possuía mulher e estava em um relacionamento sólido; Que a mulher contactou seu ex-companheiro e inverteu os fatos para ele; Que a questão gerou uma discussão com o réu, porque Cristina Pompeu lhe disse que a depoente havia lhe insultado e ofendido a filha dela;
Que em uma dessas discussões o réu lhe agrediu; Que a depoente queria lhe mostrar a conversa que teve com Cristina Pompeu, contudo, o acusado estava com o seu celular, e ela estava tentado pegá-lo de volta; Que ela acabou indo pra cima dele para pegar seu celular e foi empurrada pelo acusado; Que o empurrou de volta e a partir daí iniciou-se a agressão; Que ele lhe deu tapas e socos no rosto em seu braço; Que ficou com marcas roxas no rosto e no braço; Que tentou se defender como pôde; Que ele tentou tapar a boca da declarante para que ela não gritasse; Que morava na casa de seus pais; Que acredita que o acusado tentou tapar sua boca para que seu pai não ouvisse seus gritos; Que mordeu a mão do acusado; Que foi a única vez que o réu lhe agrediu; Que a agressão parou no momento em que a depoente mordeu o dedo dele; Que foi pra cima da cama e pegou o filho para acalentar, pois ele havia acordado depois da discussão; Que o acusado então puxou seu cabelo enquanto ela carregava o filho; Que ela começou a gritar; Que com o choro do filho o acusado caiu em si; Que nesse momento ela conseguiu sair do quarto e deixou seu filho no quarto do seu pai; Que logo após ela pediu que o acusado se retirasse de casa; Que ficou com leve desvio na vista depois da agressão do acusado; Que atualmente estão separados;
Que ainda possui contato do acusado por ser ele pai do seu filho; Que o acusado não possuía um comportamento agressivo usualmente; Que sempre discutiam pelo comportamento mulherengo do acusado; Que o réu sempre trabalhou; Que o acusado é estivador; Que pelo que sabe o acusado se separou da primeira esposa pelo mesmo motivo, tendo ele a agredido a ex-companheira, no entanto, não sabe se ela o denunciou.¿

Ao seu turno, o pai da vítima, Sr. Manoel Elias Moreira da Costa, ouvido no mesmo ato instrutório, declarou que:
¿estava na casa no dia dos fatos; que por volta das 23h30min da noite estava em seu quarto com a sua esposa, já recolhidos para dormir; Que sua filha estava morando com ele; Que o casal tinha viajado para Altamira e, em razão de dificuldades financeiras, retornaram para Belém e passaram a residir com o depoente;
Que nessa noite ela bateu na porta de seu quarto e disse: ¿olha pai o que o Naldo me fez¿; Que na hora da confusão o depoente não se despertou; Que o casal estava em outro quarto; Que ela bateu em sua porta despida; Que o rosto de sua filha estava todo machucado; Que seu corpo estava machucado; Que viu o acusado saindo no quarto; Que o filho do casal estava chorando; Que disse para o acusado se retirar da sua casa; Que lhe disse que se fosse há dez anos atrás ele iria arriar o corpo do depoente no local e se entregar; Que ele nunca agrediu a sua esposa; Que lhe disse para o acusado nunca mais voltar para sua casa; Que ele foi embora; Que chamou a mãe dela e a levaram a delegacia; Que sua filha entrou no seu quarto despida; Que estava com lesões no rosto, no braço e na coxa; Que não viu se o acusado estava lesionado; Que antes já havia presenciado algumas discussões do casal, mas não violência física
;¿

Ao seu turno, o acusado Reinaldo Nunes Pinto confessou a prática delitiva em seu interrogatório realizado em audiência datada de 02.04.2018 (
fls. 35/36
), cuja mídia audiovisual encontra-se juntada à fl. 42, declarando que:
¿Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; Que houve um excesso de cobrança por parte da vítima; Que ambos passaram por uma fase muito difícil; Que houve desentendimentos; Que se apegou demais as redes sociais; Que houve adultério; Que no dia dos fato a confusão começou por causa de uma conversa que a vítima pegou no seu celular; Que ela hackeou seu celular; que todas as conversas que ele tinha chegavam para um computador da própria empresa em que a vítima trabalhava; Que houveram discussões por causa disso; Que chegou a quebrar um celular por isso; Que a vítima imprimiu um relatório de ligações efetuadas do seu celular e pediu explicações sobre cada ligação; Que o acusado explodiu; Que pegou o celular de ambos e os quebrou com uma marreta; Que o pai dela presenciou os fatos; Que compraram novos celulares; Que a vítima pegou novas mensagens; Que a situação piorou; Que inúmeras vezes a vítima tentou lhe agredir; Que a mãe da vítima presenciou uma das agressões causadas pela vítima; Que no dia em que ele à agrediu as marcas que ficaram em seu pulso foram causadas por que o acusado estava lhe segurando para se defender; Que na manhã dos fatos a ofendida tentou lhe agredir e ele lhe disse para ela parar porque ele não queria lhe bater; Que no momento dos fatos ela tentou novamente lhe agredir, tendo ele lhe segurado, contudo, quando a soltou, ela cuspiu em sua cara; Que naquele momento o mundo caiu para ele; Que foi agredido várias vezes; Que atualmente o casal está tentando reatar o relacionamento; Que ainda moram separados, mas mantém um relacionamento; Que não responde a nenhum outro processo criminal; Que no dia dos fatos estavam brigando no quarto da casa; Que o pai da vítima não presenciou o fato; Que ele apareceu no final do ocorrido; Que foi a vítima que começou a agressão;¿

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntados aos autos e pelo depoimento de seu genitor, que muito embora não tenha presenciado as agressões, teve contato direto com a ofendida logo após o ocorrido, visualizando todas as lesões físicas ocasionadas pela violência infringida pelo acusado.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados por serem praticados, conforme ocorreu no caso em tela, dentro da residência do agressor e da ofendida. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).
(...)
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Ademais,
a tese suscitada de houve agressões mútuas entre o réu e a vítima também não deve prosperar porque não houve a comprovação de que a ofendida teria agredido o réu, inexistindo nos autos qualquer exame pericial que referendasse tal assertiva
.

De outra banda,
é evidente que, ainda que tenha havido agressão recíproca, o recorrente agiu com excesso, não tendo utilizado moderadamente os meios necessários para se defender das supostas investidas da ofendida, conforme se extraí dos depoimentos prestados e do estudo técnico colacionado, os quais demonstram que a vítima foi agredida com tapas e socos no rosto, pescoço e braços.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente deste Sodalício,
verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DENFESIVO. VIOLENCIA DOMÉSTICA. CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO CONFIGURADO. (...) CONTRADIÇÃO. ALEGADA FLEXIBILIZAÇÃO POR PARTE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AS MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS DE APROXIMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. Ao usar o termo ?flexibilização das medidas protetivas contra si decretadas? o recorrente expõe que a vítima mesmo sabendo que vigoravam medidas protetivas impedindo-o de se aproximar, através de ação premeditada quebrou estas e passou a um confronto físico como o mesmo, com intuito doloso de o prejudicar e provocar uma agressão por parte do réu
. Não há qualquer reparo a ser realizado neste tópico, pois, como justificado anteriormente, não ficou comprovando nos autos a suposta provocação da vítima sobre o recorrente e mesmo houvesse ocorrido qualquer tipo de agressão por parte da vítima, as ações do recorrente foram totalmente desproporcionais, não sendo tal alegação justificativa para lesão corporal sofrida por Ieda, assim, por todos os motivos já exposto não vislumbro a contradição apresentada.
OMISSÃO A RESPEITO DA TESE DE LEGITIMA DEFESA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
Para a legitima defesa se configurar deve haver a utilização de forma moderada nos meios necessários para repelir uma injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Para o reconhecimento de tal excludente o réu deve agir de forma moderada para repelir agressão injusta, o que não ocorreu no presente caso, conforme demonstrado na fase investigatória/instrutória.
Inclusive a referida tese foi devidamente enfrentada na sentença condenatória as fls. 413. Embargos rejeitados. (2018.02882882-30, 193.512, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-19)

Alternativamente, pugnou o apelante pelo afastamento ou redução do valor arbitrado pelo juízo a título de reparação pelo dano moral causado à vítima, devidamente pleiteado pelo representante do
parquet
em alegações finais realizadas em audiência (
fl. 42
), estipulado na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
pleito este que não merece guarida
.

É que, nos termos do que dispõe o art. 91, inciso I do CPB
1
, cumulado com o art. 387, inciso IV do CPP
2
, um dos efeitos extrapenais da condenação é a fixação de valor mínimo para reparação do dano causado em decorrência da prática do ilícito, podendo a ofendida, após transitada em julgado a sentença, executar o recorrente perante o juízo cível, conforme disciplina o art. 63 do CPP
3
.

De outra banda, ao contrário do que argui o recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, de ¿
que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo¿
(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

Nesse sentido, colaciono a ementa do aludido julgado,
verbis:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.
3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.
7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.
8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Portanto, sendo a reparação moral nos casos de prática do crime decorrente de violência doméstica
in re ipsa
, não há necessidade de efetiva instrução para comprovação do dano, bastando que seja demonstrada a autoria e a materialidade, bem como que haja pedido expresso da acusação, conforme ocorreu
in casu
.

Ademais, o pleito de redução do da quantia estabelecida a título de reparação se mostra infundado na medida em que o acusado não se desincumbiu no ônus de demonstrar que o valor se mostra excessivo diante de suas possibilidades, não sendo possível realizar tal avaliação sob égide dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com base em fundamentos genéricos, razão pela qual, deve ser mantida o montante arbitrado pelo juízo primevo.

Superada a questão, na fase de fixação da pena corpórea, observa-se que por ocasião da realização da dosimetria o magistrado sentenciante incorreu em equívoco que será demonstrado a seguir:

Inicialmente, observa-se que o magistrado de piso ao valorar os vetores do art. 59 do CPB, os fez de forma genérica, considerando todas as circunstâncias do crime favoráveis ao recorrente e, apesar disso, fixou a pena base pouco acima do mínimo legal,
no patamar de 06 (seis) meses e 15 dias de detenção
4
; contudo, após reavaliar os requisitos de fixação da pena, constato que a circunstância do delito foi extremamente desfavorável ao acusado, o qual agrediu sua então companheira com tapas e socos na frente de seu filho menor de idade, chegando a puxar seus cabelos enquanto ela carregava a criança na tentativa de acalentá-la, só tendo cessado as agressões após se dar conta de que o infante estava chorando, elemento que por si só justificaria a exasperação da pena basilar em patamar superior ao estabelecido pelo sentenciante, contudo, em razão da vedação à
reformatio in pejus
, mantenho a pena inicial no mesmo
quantum
fixado na origem.

Dessa forma, constata-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda fase, acertadamente o juízo sentenciante aplicou ao recorrente a atenuantes da confissão (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CPB), reduzindo a pena inicialmente estabelecida em 15 (quinze) dias, restando a penalidade definitiva do réu estipulada em
06 (seis) meses de detenção
, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na fase derradeira, fixando-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alínea c) do CPB.

Por fim, devem ser mantidos os demais termos da sentença no que concerne a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
5
, devendo, contudo, ser aplicada a suspensão condicional da pena nos moldes estabelecidos na sentença, em conformidade com o art. 77 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, reavaliando a dosimetria da pena, sem, contudo, alterar o
quantum
definitivo fixado pelo juízo de origem, mantendo os demais termos do julgado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 91 - São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

2
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

3
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

4
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
(...)
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

5
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;